Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726711-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: GENECI JOSE DA SILVA, FATIMA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO MENEZES FILHO (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de GENECI JOSE DA SILVA e FÁTIMA DE LIMA, processo n. 0711890-21.2017.8.07.0003, na qual indeferiu pedido de penhora de salário do devedor. Eis a r. decisão agravada (ID 131623553 dos autos de origem): “Defiro o pedido da curadoria, pela devedora. Portanto, à Secretaria, para que expeça Ofícios às instituições financeiras em que houve penhora de valores, conforme id 129949108, "para que forneça informações acerca da natureza da conta constrita, se conta salário ou conta poupança; bem como para colacione extratos referentes aos últimos 3 meses". Quanto ao pedido do credor, indefiro a penhora de salário, visto tratar-se de verba impenhorável conforme art. 833, IV do CPC. No mesmo sentido, farta jurisprudência do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional libera". 2. A penhora diretamente na folha de pagamento dos rendimentos do devedor somente é admitida quando se tratar de verba alimentar ou quando o executado anuir com os referidos descontos. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.938233, 20160020046014AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 169)" "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO SALÁRIO SOBRE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELO DEVEDOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO IV, CPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1. Dispõe o art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Incasu, inviável a constrição almejada pelo credor, objetivando a penhora mensal de 30% da remuneração do devedor, mediante retenção em folha de pagamento, já que esses valores estão blindados pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. O agravante irresignado colacionou julgado do STJ, todavia a referida decisão não se amolda ao caso em apreço, pois no acórdão citado do Tribunal da cidadania o percentual discutido nos autos cuida-se de contrato de empréstimo consignado, já o presente caso sob judice discute-se a possibilidade ou não da penhora de salário, proveniente de execução de título extrajudicial não havendo, portanto fundamento que justifique a mitigação da absoluta impenhorabilidade de verba salarial, consoante reiterada Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Sendo manifesta a improcedência do instrumento interposto pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a decisão singular que lhe negou trânsito com fundamento nos artigos 527, III, e 557, todos do CPC. 6. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.922904, 20150020274044AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 256)" (GRIFOU-SE) "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ATENÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 655 DO CPC. EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE OS VENCIMENTOS DO DEVEDOR DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Correta a decisão que indefere a pretensão de penhora de salários do devedor diretamente na fonte pagadora, mesmo que limitando a constrição a 30% dos vencimentos, posto afrontar o inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil. 2.Recurso conhecido e desprovido. Liminar cassada. Decisão mantida." (Acórdão n.311630, 20080020042883AGI, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2008, Publicado no DJE: 07/07/2008. Pág.: 46)" Quanto à consulta ao sistema RENAJUD, foi encontrado veículo bastante antigo da devedora GENECI, conforme anexo, sobre o qual não foi imposta restrição antes que o credor informe se é, ou não, sua intenção, tendo em vista a avançada idade do mesmo, o que muito diminui seu valor. Em desejando pela penhora do veículo, deverá trazer valor de tabela FIPE, indicar o paradeiro e apontar depositário fiel. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. O Agravante narra que, na origem, a agravada é devedora de débito que perfaz a quantia de R$ 68.185,60 (sessenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Pondera que a agravada, FÁTIMA DE LIMA, é servidora pública, professora de educação básica, auferindo renda mensal bruta de R$ 11.578,39, consoante documento comprobatório, extraído do portal da transparência do DF. Aduz que é cabível a penhora de 30% da renda da agravada, até o cumprimento integral da obrigação. Diz que o percentual pleiteado não viola a dignidade da pessoa humana, por isso possível a penhora. Cita precedentes que abonariam a sua tese. Ao final requer “Seja dado provimento ao presente recurso para ADMITIR A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) dos rendimentos brutos da Sra. Fátima de Lima diretamente em seu contracheque, que deverá ser revertido, após a satisfação do crédito, em favor do Recorrente.” Subsidiariamente pede que seja fixado valor percentual razoável para a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator